Tribunal: STF
Processo: AI 595157
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUNAL A QUO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE 
   ADMISSIBILIDADE. PERÍODO DE APLICAÇÃO DO BTN FISCAL. SÚMULA STF 
   279.

1.	O Presidente do Tribunal a quo tem competência para 
   exercer o prévio juízo de admissibilidade de recursos dirigidos 
   ao Supremo Tribunal Federal.
2.	A discussão quanto ao período de
   aplicação do BTN fiscal demanda a prévia análise de fatos e 
   provas (Súmula STF 279).
3.	Agravo regimental improvido.